Tribunal: TJES
Processo: 0002519-72.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Ameaça; Cor; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002519-72.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIA LEIA TONINI

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO CARMO DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – REJEIÇÃO DE QUEIXA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de imputação dos delitos de injúria e ameaça, os mesmos deveriam ser processados mediante ação pública condicionada.

No que se refere aos delitos de calúnia e difamação, afere-se juridicidade na decisão que destacou não haver justa causa efetivamente demonstrada no caso concreto para garantir o regular processamento da queixa.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO-MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARIA LEIA TONINI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, em síntese, rejeitou a queixa-crime ajuizada pela recorrente em face de CARLOS ALBERTO CARMO DOS SANTOS, seja pelo fato de a inicial tratar de delitos processados mediante ação penal pública condicionada a representação (injúria e ameaça), seja pelo fato de a inicial tratar de outros delitos cuja justa causa não fora devidamente demonstrada nos autos, precisamente quanto aos delitos de calúnia e difamação.

Aduz o apelante, em síntese, que a queixa se revela apta para fins de recebimento, à luz de justa causa devidamente apresentada, mas em que pese tais respeitáveis argumentos não vejo motivos para alteração da decisão objurgada.

A queixa apresentada relata os seguintes fatos>

[...] No dia 28 de setembro de 2020 no Sítio Jobson Cukuetto, Paú de Graça Aranha, próximo à Mercearia Dondoni, Zona Rural de Colatina, a Querelante estava em seu quintal, quando resolveu cortar um cacho de banana, e o Sr. Carlos Alberto, que figura como Querelado, vizinho da Querelante e seu companheiro (Sr. Jobson Jose Cuquetto), a quem pertence o terreno e lar em que vivem juntos (contrato de parceria agrícola), portanto, está sempre presente e próximo convívio da vítima.

Ocorre que neste dia enquanto cortava o cacho de banana de seu quintal, o Querelado na presença de uma senhora, a quem a Querelante desconhece, disse que a mesma estava "colhendo ração" para a mesma, fazendo clara e evidente referência à raça e à cor da Querelante, desta forma, ofendeu a dignidade e o decoro desta.

Muito constrangida e abalada com a situação, a Querelante tentou dialogar com o Querelado, a fim de que este parasse de lhe ofender, entretanto, sem sucesso, uma vez que este lhe disse que "não daria ouvidos a conversa de rapariga, que iria continuar falando, que queria ver a vítima provar e que esta se arrependeria por ter fotos da esposa dele em seu celular".

Após isso a vítima saiu e o Querelado continuou falando, chegando a proferir palavras de baixo calão direcionadas a ela, além do fato de diversas vezes já ter dito a própria Querelante e outras pessoas que o companheiro desta havia colocado uma "rapariga" para dentro de casa, portanto, verifica-se que o Querelado não somente imputou à Querelante fato ofensivo à sua reputação, mas como também proferiu ameaça à mesma.

Ainda no mesmo dia o Querelado em conversa com o companheiro da Querelante acusou a mesma de furtar um cacho de banana de quintal que pertenceria a ele, quando na verdade pertencia ao quintal da Querelante, logo imputou-lhe falsamente fato definido como crime.

E prossegue na inicial relatando que “Insta salientar que esta não foi a primeira ocorrência por algum constrangimento que deu causa o Querelado. Sempre que há oportunidade o Querelado ofende a Querelante, ou fala mal dela, entre outras coisas, como pode-se observar dos boletins de ocorrência anexos, atrapalhando o convívio sossegado e tranquilo que esta gostaria de ter, a ponto de tornar-se tão insustentável a situação que resultou na presente demanda, pretendendo inclusive o companheiro da Querelante dar fim ao contrato de parceria agrícola firmado entre ele e o Querelado. [...]

No caso concreto deve ser efetivamente reafirmado que, em se tratando de imputação dos delitos de injúria e ameaça, os mesmos devem ser processados mediante ação pública condicionada, de modo que não sendo este o procedimento adotado na origem a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

No que se refere aos delitos de calúnia e difamação, perfilho do mesmo entendimento manifestado na instância antecedente no sentido que não há justa causa efetivamente demonstrada no caso concreto para garantir o regular processamento da queixa.

O Código de Processo Penal estabelece condições para viabilidade da ação penal, seja pública ou privada, de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 41. Na hipótese tratada de igual forma entendo que não fora demonstrado indícios mínimos de autoria e materialidade com relação aos crimes de calúnia e difamação, em se tratando de declarações unilaterais apresentadas pela recorrente, e “registros de BU cuja narrativa foi inserida pela própria declarante pela internet, desprovidas de conteúdo indiciário mínimo capaz de corroborá-las”.

Destaque-se, ainda, que parte da prova produzida unilateralmente pela recorrente sequer guardam relação com os fatos narrados na queixa.

Assim, afiro juridicidade na decisão impugnada e, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.